Tribunal: TCU
Processo: 025.627/2017-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
tomada de contas especial de responsabilidade de entidade privada sem fins lucrativos e de seus dirigentes em virtude da não de apresentação do Relatório de Execução de Atividades/REA homologado e demais documentos referentes à prestação de contas parcial de contrato de repasse firmado com o Ministério do Desenvolvimento Agrário.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial de responsabilidade da Associação de Desenvolvimento e Solidariedade - APTA e dos ex-coordenadores gerais da entidade, Srs. Rogério Delamare Coutinho Ruas, Breno Gonçalves dos Santos e Luís Eduardo Rodrigues de Almeida Souza, em virtude do não encaminhamento da documentação exigida para a prestação de contas parcial do Contrato de Repasse 268.199-45/2008, celebrado com o então Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. julgar regulares, nos termos do arts. 1o, inciso I, e 16, inciso I, e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 207 e 214, inciso I, do Regimento Interno, as contas do Sr. Luís Eduardo Rodrigues de Almeida Souza (XXX.576.616-XX), coordenador geral da Associação de Desenvolvimento e Solidariedade (APTA) no período de 19/03/2011 a 20/01/2012, dando-lhe quitação plena; 9.2. julgar irregulares, com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 16, inciso III, alínea "c", da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992 e com o arts. 1o, inciso I, 209, incisos I e III, do Regimento Interno do TCU, as contas da Associação de Desenvolvimento e Solidariedade - APTA (03.080.334/0001-00), do Sr. Rogério Delamare Coutinho Ruas (XXX.053.386-XX), na condição de coordenador geral da Associação de Desenvolvimento e Solidariedade - APTA no período de 10/03/2006 até 28/02/2010, do Sr. Breno Gonçalves dos Santos (XXX.637.986-XX), na condição de coordenador geral da Associação de Desenvolvimento e Solidariedade - APTA no período de 01/03/2010 até 18/03/2011; 9.3. condenar, solidariamente, a Associação de Desenvolvimento e Solidariedade - APTA (03.080.334/0001-00) e o Sr. Rogério Delamare Coutinho Ruas (XXX.053.386-XX), com fundamento no art. 19, caput , da Lei 8.443/1992, c/c o art. 210 do RI/TCU, ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal, em respeito ao art. 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992, c/c art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU, o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora devidos, calculados das datas especificadas, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor, abatendo-se, na oportunidade, os valores já ressarcidos: Data da ocorrência Valor original 09/04/2009 R$1.906,50 R$8.300,00 R$99,80 15/04/2009 R$118,30 R$5.000,00 R$2.000,00 R$800,00 R$1.425,00 R$257,60 R$33,55 24/04/2009 R$6.960,00 29/04/2009 R$7.000,00 13/05/2009 R$625,00 R$500,00 R$600,00 R$700,00 14/05/2009 R$498,00 R$125,63 R$6.196,50 R$900,00 R$1.333,19 R$260,10 15/05/2009 R$19.500,00 20/05/2009 R$2.118,30 22/05/2009 R$12.000,00 R$1.430,00 R$1.250,00 26/05/2009 R$3.000,00 15/06/2009 R$493,10 R$1.151,55 R$0,00 R$3.199,85 R$166,00 16/06/2009 R$0,00 R$23.000,00 17/06/2009 R$662,00 R$0,00 24/06/2009 R$400,00 R$4.000,00 25/06/2009 R$1.430,00 R$2.355,00 R$106,70 29/06/2009 R$1.000,00 R$1.174,08 R$1.000,00 R$71,50 R$1.076,94 R$145,02 R$173,95 R$128,60 02/07/2009 R$192,15 06/07/2009 R$1.440,00 R$10.050,00 R$670,00 R$594,65 R$7.300,00 R$2.000,00 R$720,00 07/07/2009 R$6.000,00 R$300,00 R$540,60 R$3.500,00 R$900,00 R$242,40 21/07/2009 R$500,00 R$410,00 23/07/2009 R$260,35 R$30.392,00 R$500,00 27/07/2009 R$550,00 30/07/2009 R$1.777,25 R$734,08 31/07/2009 R$210,64 R$160,14 R$198,60 R$144,22 R$90,00 R$22.000,00 03/08/2009 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$1.272,70 R$0,00 R$0,00 R$4.500,00 R$4.000,00 07/08/2009 R$1.500,00 11/08/2009 R$0,00 R$0,00 17/08/2009 R$0,00 18/08/2009 R$192,83 R$220,98 R$720,00 20/08/2009 R$480,00 R$1.095,00 R$1.500,00 03/09/2009 R$123,59 R$283,53 R$2.318,00 09/09/2009 R$174,20 14/09/2009 R$161,80 15/09/2009 R$12.000,00 R$150,16 18/09/2009 R$217,89 R$98,00 R$170,16 R$279,91 21/09/2009 R$548,24 24/09/2009 R$7.037,98 R$209,26 R$2.500,00 08/10/2009 R$1.920,00 15/10/2009 R$365,20 R$230,50 20/10/2009 R$3.000,00 R$12.000,00 R$113,00 22/10/2009 R$21.000,00 29/10/2009 R$12.000,00 R$155,20 R$199,85 05/11/2009 R$162,52 R$119,20 R$206,08 R$119,95 11/11/2009 R$184,35 R$6.911,13 R$565,04 R$397,93 R$750,00 R$188,45 R$249,00 R$2.500,00 R$243,96 R$124,57 16/11/2009 R$67,00 23/11/2009 R$126,19 27/11/2009 R$411,04 R$411,04 R$21.000,00 R$750,00 R$6.400,00 30/11/2009 R$174,00 04/12/2009 R$3.600,00 R$283,74 07/12/2009 R$164,16 10/12/2009 R$123,04 R$283,61 16/12/2009 R$15.000,00 17/12/2009 R$2.000,00 21/12/2009 R$1.335,00 22/12/2009 R$2.500,00 13/01/2010 R$1.365,30 15/01/2010 R$12.000,00 R$440,00 R$4.000,00 R$1.450,00 R$228,67 9.4. condenar, solidariamente, a Associação de Desenvolvimento e Solidariedade - APTA (03.080.334/0001-00) e o Sr. Breno Gonçalves dos Santos (XXX.637.986-XX), com fundamento no art. 19, caput , da Lei 8.443/1992, c/c o art. 210 do RI/TCU, ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal, em respeito ao art. 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992, c/c art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU, o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora devidos, calculados das datas especificadas, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor, abatendo-se, na oportunidade, os valores já ressarcidos: Data da ocorrência Valor original 25/06/2010 R$ 900,00 07/07/2010 R$ 450,00 17/01/2011 R$ 756,77 13/05/2010 R$ 1.450,00 28/07/2010 R$ 519,44 9.5. aplicar à Associação de Desenvolvimento e Solidariedade - APTA (03.080.334/0001-00), ao Sr. Rogério Delamare Coutinho Ruas (XXX.053.386-XX) e ao Sr. Breno Gonçalves dos Santos (XXX.637.986-XX), a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno, no valor, respectivamente, de R$ 43.000,00 (quarenta e três mil reais), R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) e R$ 3.000,00 (três mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.6. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/ 1992, a cobrança judicial da dívida caso não atendida a notificação; 9.7. autorizar, desde logo, caso solicitado e o processo não tenha sido remetido para cobrança judicial, o pagamento da dívida em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, fixando-se o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, devendo incidir sobre cada valor mensal os correspondentes acréscimos legais, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo de alertar aos responsáveis que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela implicará o vencimento antecipado do saldo devedor; e 9.8 dar ciência desta deliberação ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República em Minas Gerais, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do RI/TCU, para adoção das medidas que entender cabíveis.